Tribunal: STF
Processo: ARE 1481121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS MUNICIPAIS. LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM DESPESAS COM EDUCAÇÃO. ANOTAÇÃO NO CAUC. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A sentença da qual apelam a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido do Município de Cachoeiro de Itapemirim para determinar o cancelamento da anotação de seu nome no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), em relação à inobservância da aplicação do limite constitucional mínimo de 25% das receitas orçamentárias em despesas com educação no exercício de 2016, com a consequente baixa no cadastro do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação (SIOPE).



    2. A União é parte passiva legítima em ação em que se pleiteia a suspensão dos efeitos da anotação no CAUC, sistema de informações por ela gerido, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional.



    3. As irregularidades que deram causa ao apontamento no SIOPE/CAUC foram praticadas pela gestão anterior do Município, sendo, ainda, comprovada a instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial e ajuizamento da ação de improbidade, visando o ressarcimento ao erário. Em tais condições, deve ser suspensa a anotação do ente federativo no CAUC, em atendimento ao disposto no artigo 5º, §2º, da IN nº 01/97, com redação alterada pela IN nº 05/2001, e, ainda, aos verbetes 230 da Súmula do TCU e 615 da Súmula do STJ. Precedente (TRF2, APELREEX 200850010068280).



    4. A tomada de contas especial – um dos atos administrativos saneadores – foi providenciada pelo Município somente após decisão do órgão de controle, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, mas tal circunstância não afasta a aplicação do disposto no artigo 5º, §2º, da IN nº 01/97, o qual exige, para a suspensão da inscrição do órgão ou entidade no CAUC, a comprovação da instauração da tomada de contas, que ocorreu.



    5. A condenação da União e do FNDE em honorários deve ser mantida, pois ficaram vencidos (CPC, art. 85) e, ao contrário do que alegam em seus recursos, deram causa ao processo, ao deixar de aplicar adequadamente norma veiculada em Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional e em orientações de enunciados das Súmulas do TCU e do STJ.



    6. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, analisando os documentos acostados aos autos, contata-se que as irregularidades que deram causa ao apontamento no SIOPE/CAUC foram praticadas pela gestão anterior do Município, sendo, ainda, comprovada a instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial e ajuizamento de ação de improbidade, visando ao ressarcimento ao erário (SJES, evento 1, out3, out4, out18 e out19). Em tais condições, deve ser suspensa a anotação do ente federativo no CAUC, em atendimento ao verbete de nº 230 da Súmula do TCU e ao disposto no artigo 5º, §2º, da IN nº 01/97, com redação alterada pela IN nº 05/2001.



    A orientação do verbete 615 da Súmula do STJ é a mesma: “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos” (...)



    É certo que a tomada de contas especial – um dos atos administrativos saneadores – foi providenciada pelo Município somente após provocação do órgão de controle, no caso, o Tribunal de Contas do Estado (Decisão 01299/2017-7, item 2 – SJES, evento 1, out18, p. 3-4), mas tal circunstância não afasta a aplicação do disposto no artigo 5º, §2º, da IN nº 01/97, com redação alterada pela IN nº 05/2001, o qual exige, para a suspensão da inscrição do órgão ou entidade no CAUC, a comprovação da “instauração da devida tomada de contas especial”, que ocorreu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente